Tribunal: STF
Processo: RE 183906
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-18
Data de publicação: 1997-09-18

Ementa:
IMPOSTO - VINCULAÇÃO A ÓRGÃO, FUNDO OU DESPESA. A teor
do disposto no inciso IV do artigo 167 da Constituição Federal, é
vedado vincular receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. A
regra apanha situação concreta em que lei local implicou majoração
do ICMS, destinando-se o percentual acrescido a um certo propósito -
aumento de capital de caixa econômica, para financiamento de
programa habitacional. Inconstitucionalidade dos artigos 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 8º e 9º da Lei nº 6.556, de 30 de novembro de 1989, do
Estado de São Paulo.